Tribunal: TJES
Processo: 5006712-45.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006712-45.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FLORISVALDO STORCH
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006712-45.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: FLORISVALDO STORCH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu um depósito indevido em seu benefício previdenciário, realizado pelo requerido, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Pede autorização para proceder à devolução por meio de depósito judicial do valor de R$5.000,00 creditado indevidamente em sua conta corrente, a proibição de promover qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, além de indenização por danos morais.

Manifestou-se em ID 3623374, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3623367), aduzindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa diante da decisão genérica e pugnando pela anulação da sentença recorrida. Requer, ainda, a extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica ou por falta de interesse processual do autor, diante da ausência de pretensão resistida. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legalidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, a compensação dos créditos na conta do Recorrido e a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador, ou, caso não seja este o entendimento, que seja afastada a multa ou reduzido o seu valor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3623353) dispôs que: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, de modo que JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a nulidade dos
contrato n. 010111116075
e, por isso,
DETERMINAR
à requerida que proceda com a sua baixa e liberação da margem consignável da parte autora junto ao órgão previdenciário, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais.
DECLARAR
inexistente os débitos do
contrato n. 010111116075
, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 12091512
.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para depósito do valor creditado na conta corrente da parte requerente (R$ 5.000,00) a fim de baixar o empréstimo. Informada a conta pela requerida,
INTIME-SE
a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência e comprovar nos autos a sua realização
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Também afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, por suposta ausência de fundamentação da sentença recorrida, e o faço por motivos bem contundentes, que passo a expor.

Da análise da referida sentença, entendo que o juízo de origem fundamentou sua decisão em documentos juntados aos autos pelo autor, entre eles o comprovante de descontos mensais junto ao benefício previdenciário do autor, referentes a empréstimo consignado, e as múltiplas mensagens trocadas entre as partes, onde o autor se mostra irresignado ante a contratação irregular do empréstimo, com a tentativa de devolução dos valores.

Ademais, importa dizer que não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido.
Senão vejamos:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - REPERCUSSÃO GERAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO -FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ICMS – DEMANDA CONTRATADA - NÃO UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. 1. reconhecimento da repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal não implica na suspensão automática dos processos que tramitam perante os juízos monocráticos ou colegiados do País. 2. A jurisprudência pátria é uníssona em concluir que o vício processual relativo à motivação que implica em nulidade absoluta da sentença limita-se à ausência total de fundamentação, não abrangendo a fundamentação que, embora sucinta, apresente-se suficiente à elucidação da controvérsia. 3. (...).” (TJES, Classe: Apelação/Reexame Necessário, 61100007014, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2015, Data da Publicação no Diário: 03/06/2015).

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença objurgada, a qual não merece reparos.

Por fim, quanto à preliminar de falta de interesse recursal diante da ausência de pretensão resistida, melhor sorte não lhe assiste em prol do direito de ação, que não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão. Friso, nesta oportunidade, que é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo, e que o mesmo desejava contratar apenas cartão de crédito junto à empresa, consoante se observa das múltiplas mensagens trocadas pelo autor e prepostos da recorridas, buscando o desfazimento do negócio que não contaria com a efetiva concordância do autor (erro quanto ao objeto da contratação) e a devolução dos valores.

Salta aos olhos o fato de que o autor, ao tomar ciência do depósito do valor em sua conta, prontamente entrou em contato com a ora recorrente e manifestou desinteresse no empréstimo consignado (ID. 3623282). Assim, ainda que a parte requerida tenha argumentado que fora realizada contratação de empréstimo consignado, vejo que a narrativa do autor melhor se coaduna com as provas trazidas aos autos.

Para além disso, o autor afirma que não reconhece o referido empréstimo e comprova ter buscado maneiras de devolver o valor depositado, fato que se extrai até mesmo pelos pedidos constantes à inicial, demonstrando que a quantia depositada indevidamente sequer foi utilizada pelo autor. Assim, importa dizer que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais suportados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Quanto a multa processual fixada, a mesma guarda razoabilidade, tendo sido fixada em padrão adequado para eventual descumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença, competindo a recorrida a baixa no contrato para fins de se evitar os descontos, e não ao juízo. Da mesma forma já restara determinada em sentença a informação de número de conta para depósito do valor do empréstimo, e, caso este não seja depositado pelo recorrido, poderá vir a ser realizada a compensação de valores, em eventual fase de cumprimento de sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.